Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇAO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO DE EXAME DE ALEGAÇÕES SOBRE MULTA PUNITIVA E SOBRE DISTINÇAO DE TEMAS ESPECÍFICOS DO STF. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO REFORMADOR VÍCIOS NÃO ENCONTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Inocorre, no caso, a alegada omissão de exame das alegações sobre a aplicação da multa punitiva, levada a efeito pelo auto de infração discutido nos autos, no percentual de 200% (duzentos por cento), porquanto a questão foi clara e efetivamente examinada, á luz da legislação e do Tema 863 do STJ, que trata da questão especificamente. Inclusive, citou, na espécie, o entendimento firmado pelo STF, no citado tema, no sentido de que o art. 150, inc. IV da CF, se aplica também, para a cobrança de multa punitiva, não, apenas, tributos.
3. Na verdade, sob a alegação de omissão, pretende a parte o reexame do julgado o que contraria a natureza dos embargos de declaração, que tem fundamentação vinculada.
4. Cediço que o julgador não é obrigado a examinar todas as alegações das partes e responder a todos os questionamentos, senão que deve expor as razões de fato e de direito que o levaram a decidir, fundamentando os seus julgados suficientemente, nos termos do art. 93, inc. IX da CF/88.
5. O acórdão atende a todos os requisitos postos no §1o do Art. 489 do CPC, enfrentando todos os argumentos deduzidos pelas partes, razão pela qual não há de se falar em omissão.
6. Se a intenção da Embargante for o prequestionamento, o Artigo 1.025 Código de Processo Civil preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
7. Embargos declaratórios desprovidos